Tribunal: TJSP
Processo: 2235557-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração - Contradição inexistente – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235557-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante RIO PRETO ESPORTE CLUBE, é embargado REINALDO LOPES
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235557-35.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 53135
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO no
2235557-35.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Rio Preto Esporte Clube
EMBARGADO Reinaldo Lopes Correa

RECURSO - Embargos de declaração - Contradição
inexistente
Pretensão nitidamente infringente -
Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão (fls. 207/210
autos principais), sustentando Rio Preto Esporte Clube ser ele contraditório. Alega,
em suma, que “o v. acórdão se revela absolutamente contraditório no momento em
que, mesmo reconhecendo que existem dúvidas acerca do direito do ora Embargado e
que se mostra razoável aguardar a regular produção de provas para formação do juízo
de convicção, mantém a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada para
reestabelecer os direitos de sócio do Embargado.” (fls. 02). Pretende o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer
contradição a ser sanada, certo que todas as matérias submetidas ao crivo da Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Convém ressaltar que “A atribuição de efeitos infringentes a
embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em
que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja
como consequência natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos
EREsp 1.174.159 RS, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de
Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de
modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp 1.514.314 - SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em
6/8/15, DJe de 21/8/15).
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235557-35.2020.8.26.0000/50000
3
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe
29/11/16).
Nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o
entendimento adotado, fruto de reflexão, encontrando-se devidamente fundamentado.
A despeito do que possa entender o embargante, fato é que não está
demonstrado de forma inequívoca a regularidade na exclusão do embargado do
quadro de sócios, vislumbrando-se a probabilidade de seu direito ao alegar que não
estava inadimplente. Assim, a prudência recomenda que continue a exercer seus
direitos como integrante do quadro social até que melhor se esclareça a situação.
Enfim, o fato é que, ainda que o embargante assim não entenda, o
Acórdão embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos,
espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso
nas suas premissas e conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator